Tribunal: TJSP
Processo: 1035725-32.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Pretensão de majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, §11, do novo Código de Processo Civil. Cabimento. Sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 - Enunciado Administrativo no 7 do Colendo STJ - Possibilidade de majoração - Embargos conhecidos e acolhidos.